Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-71.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na presente hipótese o alimentante pretende obter a redução do valor dos alimentos fixados pelo Juízo singular.

2. Argumenta que o valor fixado é elevado e que não observou a necessária divisão de encargos entre os genitores para a manutenção dos filhos, onerando excessivamente o alimentante, a ponto de comprometer seu próprio sustento.

3. Configura desdobramento do poder familiar a obrigação imposta aos genitores para que prestem alimentos ao filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.

4. No caso em deslinde observa-se que os genitores contam com capacidade financeira semelhante e que os apelados são os únicos filhos incapazes de ambos.

5. Ao sopesar o binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante, bem como o dever da representante legal dos apelados em contribuir com a manutenção dos filhos, deve ser reduzido o valor da prestação de alimentos arbitrado pelo Juízo singular.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.